Tribunal: TJPA
Processo: 0001556-27.2011.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. AUMENTO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Considerando a natureza da droga (cocaína) e o fato de não restar comprovado nos autos algum trabalho lícito, indicando que o recorrente faz do tráfico de drogas um meio de vida, restou acertada a fixação da diminuição decorrente do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar médio, conforme operado pelo juízo.2 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001556-27.2011.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARITUBA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: DIEGO SILVA DOS SANTOS (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. AUMENTO DO PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Considerando a natureza da droga (cocaína) e o fato de não restar comprovado nos autos algum trabalho lícito, indicando que o recorrente faz do tráfico de drogas um meio de vida, restou acertada a fixação da diminuição decorrente do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar médio, conforme operado pelo juízo.
2 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DIEGO SILVA DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que lhe aplicou a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de multa equivalente a 300 (trezentos) dias-multa, após condená-lo pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06. A pena restou, ainda, substituída por pena restritiva de direitos.

Consta dos autos que,
no dia 24 de maio de 2011, por volta das 3h, na quadra 15 do Residencial Mário Couto, em via pública, neste município, o denunciado foi preso portando 44 petecas de cocaína. Os policiais faziam ronda motorizada na área e efetuaram a abordagem do denunciado e, ao revistá-lo, encontraram em seu poder o referido entorpecente. Perante a autoridade policial, o réu afirmou que a droga era sua e venderia cada peteca pelo valor de R$5,00, tendo recebido o entorpecente de uma pessoa denominada CIOT e que receberia após a venda do entorpecente
.

Laudo definitivo à fl. 29, atestando tratar-se de cocaína.

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 53/57).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 58/63) onde pede a reforma da decisão para que seja aplicada a causa de diminuição já reconhecida pelo juízo (art. 33, §4º) em seu patamar máximo, vez que, a seu ver, o juízo não fundamentou a fixação em patamar inferior (1/3).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 66/76).

O feito foi remetido a este Tribunal e regularmente distribuído à minha relatoria (fl. 77) oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 79).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 82/88).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 29/01/2016.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 18/10/2019.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia que seja reformada a dosimetria da pena, para aplicação em patamar superior da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei de Drogas.

O magistrado consignou na decisão que o réu foi encontrado com 44 petecas de cocaína, pesando 56,744 gramas, afirmando que a quantidade da droga e sua qualidade levam a valoração desfavorável.

Nessa esteira, após fixar a pena-base em em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena para em 05 (cinco) anos de reclusão e 450 dias-multa.

Por fim, aplicou a redução do privilégio em 1/3, chegando a pena concreta de 03 anos e 04 meses de reclusão e 300 dias-multa.

Como se vê, o juízo fixou a redução acima do patamar médio, o que considero coerente e adequado, dada a natureza da droga (cocaína) e, ainda, o fato de o réu não ter comprovado trabalho lícito, indicando que faz do tráfico de drogas um meio de vida.

Mostra-se, portanto, acertada a fixação da diminuição conforme operado pelo juízo.

Nesse sentido:
¿(...) II - Para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no REsp 1797097/AM, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 12/04/2019)

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator